Tribunal: TJDFT
Processo: 0805062-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRIBUTÁRIO. CIVIL. DÉBITO IPTU PRETÉRITO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. QUITAÇÃO PELO ATUAL PROPRIETÁRIO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. SUB-ROGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a ressarcir ao autor valores pagos pelo autor a título de IPTU.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81393221). Foram ofertadas contrarrazões (ID 81393225).
3. Na origem, o autor noticiou que em abril de 2015 adquiriu imóvel, oportunidade em que passou a pagar todos os débitos relativos ao imóvel. Afirmou que à época não lhe foi informado ou constava da documentação do imóvel a existência de processo de compensação de débito da projeção por meio de precatório. Narrou que em outubro de 2025, quando resolveu vender o bem, ao emitir a certidão de débito, verificou que o documento continha a informação de que existia processo de compensação com precatório. Aduziu que o débito era referente à projeção, reputando ser de responsabilidade da requerida.
4. Em suas razões recursais, a empresa requerida aduziu que a compensação por meio de precatório é legítima e não caracteriza ilícito. Alegou, em síntese, que o processo de compensação não obsta a transação de comercialização do imóvel. Defendeu que o pagamento se deu por decisão unilateral do autor, não podendo a recorrente ser responsabilizada por exigências particulares do adquirente do imóvel. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em definir se cabe o ressarcimento de valores pagos a título de débitos de IPTU com pendência em processo de compensação de débito.
III. RAZÃO DE DECIDIR
6. O crédito de IPTU possui natureza propter rem, vinculando-se ao próprio bem e acompanhando-o independentemente da pessoa do proprietário. Por essa razão, o adquirente do imóvel responde perante o Fisco pelos débitos tributários incidentes sobre o bem, ainda que referentes a período anterior à aquisição, conforme dispõe o Código Tributário Nacional, em especial em seu art. 130.
7. Assim, embora a obrigação tributária originária recaia sobre o proprietário do imóvel à época do fato gerador, o adquirente passa a responder pelos débitos perante a Fazenda Pública, justamente em razão da natureza real da obrigação. Tal circunstância explica a legitimidade da exigência fiscal dirigida ao atual titular do bem para fins de expedição de certidão negativa ou de regularização cadastral, especialmente quando se pretende realizar nova transação imobiliária.
8. No caso concreto, verifica-se que havia débito de IPTU vinculado ao imóvel cuja exigibilidade se encontrava inserida em processo administrativo de compensação mediante precatório. A compensação tributária constitui forma de extinção do crédito tributário prevista no art. 156, II, do Código Tributário Nacional, dependendo, contudo, de procedimento administrativo próprio e da efetiva homologação pela Fazenda Pública. Enquanto não ultimado o procedimento compensatório, o crédito tributário permanece formalmente registrado nos sistemas fiscais, o que pode impedir a emissão de certidão negativa de débitos.
9. Não obstante a compensação por meio de precatório seja instituto juridicamente legítimo, sua mera existência em processo administrativo pendente não equivale à efetiva quitação do débito perante o ente tributante. Até que haja a homologação administrativa da compensação, subsiste a exigibilidade formal do crédito tributário. Diante desse cenário, o pagamento realizado pelo atual proprietário (autor) caracteriza hipótese de sub-rogação legal, na forma do art. 346, III, do Código Civil, segundo o qual se sub-roga nos direitos do credor aquele que paga dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.
10. A sub-rogação importa na transferência do crédito para aquele que efetuou o pagamento, permitindo-lhe exercer o direito de regresso contra o verdadeiro responsável pelo débito. Assim, embora o autor estivesse obrigado a satisfazer o crédito tributário perante a Fazenda Pública para fins de regularização do imóvel, o pagamento realizado não elimina a responsabilidade da parte que originariamente deveria suportar o ônus financeiro do tributo. Por esse motivo, o ressarcimento pretendido é legítimo. O autor, ao quitar débito vinculado ao imóvel para viabilizar a regularidade fiscal do bem e possibilitar sua alienação à terceiro, assumiu posição jurídica equivalente à da Fazenda Pública em relação ao valor pago, podendo exigir da responsável originária o reembolso da quantia despendida. O pagamento, pelo autor, foi adequado e justificável, para a viabilização de sua alienação, circunstância que legitima o exercício do direito regressivo contra quem deu causa ao débito tributário.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.